Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-60.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004045-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS - CPF: 474.319.541-15 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS - CPF: 898.402.671-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
– NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017)

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença de ID 175803691 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS de n° 1004045-60.2019.8.11.0041, movida por MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS E MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS, na qualidade de herdeiros de MARIA ANGELA BATISTA DE JESUS, em face do BANCO DO BRASIL e da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“À vista do exposto, com base no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar as requeridas BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), de forma solidária, referente à apólice de seguro, pelo falecimento da genitora dos requerentes.

Tais valores deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da contratação do seguro.

CONDENO as partes demandadas, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

Nas razões de ID 175803698, a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, a qual chamamos de 1ª apelante, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos hospitais em que o segurado realizou tratamento e realização de perícia indireta, bem como a ilegitimidade ativa dos apelados. No mérito assevera má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação das apólices, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento. Argui que cumpriu os contratos entabulados e que não praticou ato ilícito algum. Defende que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

Requer, ao final, o acolhimento do seu apelo para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, em razões de ID 175803706, o BANCO DO BRASIL S. A., o qual chamamos de 2º apelante, alega que não possuía responsabilidade alguma pelo pagamento do seguro cobrado e, por conta disto, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Contesta o valor destes honorários, aduzindo que foram fixados em quantia exagerada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para afastar a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial que sofreu, bem como para ser reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, a qual chamamos de 2ª apelante, em ID 175803698, sustenta a má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação das apólices, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento. Argui que cumpriu os contratos entabulados e que não praticou ato ilícito algum. Defende que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

Requer, ao final, o acolhimento do seu apelo para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelos apelados em ID 175803710.

Sem contrarrazões pelo banco e pela parte autora, conforme certidão de ID 168743935.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que os autores, são os únicos filhos da Sra. Maria Angela Batista de Jesus, já falecida, que em vida, realizou junto ao Banco do Brasil a contratação da apólice de seguro de vida, proposta AB nº. 245743143. A apólice contempla a cobertura por morte natural no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Ocorre que, com a ocorrência do sinistro que vitimou a Sra. Maria, os únicos herdeiros, a Sra. Márcia e o Sr. Marcos, requereram administrativamente o recebimento do prêmio do seguro, não obtendo sucesso por conta da negativa da seguradora e do banco litigantes.

Por tais razões, pleitearam a condenação dos ora apelantes ao pagamento da indenização, consistente no pagamento do valor constante do contrato de seguros celebrado com o falecido, bem como danos morais.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
deferiu o pagamento dos seguros prestamistas, contudo, indeferiu o pleito da parte autora por danos de ordem moral.

Pois bem.

A recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória e realização de perícia, com a expedição de ofícios aos hospitais que atenderam o
de cujus
, para que apresentem o prontuário médico e todo o histórico médico/clínico.

Melhor razão falta à apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, como requer a recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova documental pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação.

Sobre o ponto a douta sentenciante exarou,
in verbis
:

“De pronto, constato que as questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária maior dilação probatória. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Em que pese o requerido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS pleitear a produção de prova suplementar e perícia médica indireta, destaco que as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual indefiro a produção da prova pretendida, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora.”

No mesmo sentido, entendimento do STJ:

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte,
a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2ª FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado – APC nº 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC nº. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada de cerceamento de defesa.

No que tange a preliminar de Ilegitimidade Ativa dos apelados, levantada pela 1ª Apelante, não há que prosperar.

A seguradora apelante suscita preliminar de ilegitimidade dos filhos para pleitear o pagamento do prêmio, alegando que a legitimidade é do Banco do Brasil, por ser o primeiro beneficiário do prêmio.

A questão foi satisfatoriamente abordada em Primeira Instância, quando o magistrado rejeitou esta preliminar, com os fundamentos adequados, decidindo pela legitimidade do espólio.

Como bem assentado pelo juízo de primeiro grau, os apelados são os únicos herdeiros do
de cujus
, consoante se infere da certidão de óbito de ID 175802871, tendo em vista que a falecida deixou apenas 02 (dois) filhos.

É fato incontroverso que inexiste débito do
de cujus
que estava segurado, junto ao banco, que também faz parte da presente lide.

Agora, os únicos herdeiros pleiteiam o pagamento da apólice, tendo em vista se tratar de saldo que ultrapassa o saldo devedor, que na hipótese dos autos é inexistente.

Nesse contexto, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa anunciada pela parte apelada, mesmo porque, em razão da condição de filhos e únicos herdeiros, tais valores passaram a integrar a herança a que faz jus os filhos do
de cujus
, que, aliás, na ordem de preferência, após o Banco do Brasil, são os beneficiários do prêmio do seguro. Por esses termos, os filhos e únicos herdeiros são, sim, parte legítima para postular a indenização securitária.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro. 2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil. 3.
Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.
4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1767972 RJ 2018/0242228-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS NA APÓLICE -
CAPITAL SEGURADO DEVIDO AOS HERDEIROS SEGUNDO A DISPOSIÇÃO DO ART. 792, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Considerando a dicção contida no art. 792, parágrafo único, do Código Civil, de que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária - Uma vez existente na certidão de óbito mais de um herdeiro, o prêmio do capital deverá ser pago na proporção a que cada um tem direito.”
(TJ-MG - AC: 10000212289854001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada de legitimidade ativa.

Ainda em preliminar, o Banco do Brasil sustenta a sua ilegitimidade passiva, fundado no argumento de que não participou do negócio jurídico celebrado entre a seguradora e o segurado.

Malgrado a insurgência, é nítida a legitimidade passiva da intuição financeira para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, seja porque aos olhos do consumidor correntista a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro, seja porque a instituição financeira pertence ao mesmo grupo econômico, e, nessa condição, integrante da cadeia de consumo, de modo que possui responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2012). [...].”
(RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 02.02.21 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante”.-
(RAI n. 1016884-75.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 24.11.21 - negritei).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada de legitimidade ativa.

Quanto ao mérito, adianto que os recursos não comportam provimento.

Inicialmente, enfrento a tese da seguradora recorrente de que houve má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação da apólice, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento

Entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades que o levaram a óbito quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento.

Ocorre que, extrai-se dos autos, na certidão de óbito de ID 168743910 que o
de cujus
sofreu “Pneumonia, Síndrome de Imunodeficiência adquirida, Hipertensão Arterial, Tabagismo, Etilismo”.

Não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas no intuito de angariar clientes e após se eximir da responsabilidade sob alegação de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento das coberturas contratadas.

Acrescento ainda que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o Juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a seguradora apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766,
caput
, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso)

No tocante ao pleito dos apelantes para que sejam eximidos da responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial, este deve ser indeferido.

A regra de distribuição do ônus sucumbencial entre os litisconsortes vencidos encontra previsão no no artigo 87 do CPC, que preleciona:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”

E de fato a imposição contida na norma transcrita foi cumprida pelo Juízo de primeiro grau ao condenar expressamente ambos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no seguinte trecho da sua sentença:

“
CONDENO as partes demandadas, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

Portanto, existindo a solidariedade o credor poderá cobrar o todo ou parte dos honorários de quem desejar, nos moldes delineados pelo Código Civil:

“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida

comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Se percebe, portanto, que o critério de divisão desse ônus não leva em consideração a relação jurídica pessoal existente entre os litisconsortes para a responsabilização solidária, mas decorre da lei.

E, no caso, tal solidariedade se adequa perfeitamente, uma vez que todos réus contestaram e, portanto, devem arcar de forma solidária, exclusivamente ou de forma parcial, com os honorários decorrentes de sua sucumbência, em especial considerando o trabalho do patrono vencedor, que teve que rebater cada uma das defesas.

Além disso, deve ser levado em conta a natureza alimentar da verba honorária e, não logrando êxito o patrono do autor em executar sua verba em face de qualquer um dos réus, a melhor solução é manter a condenação solidária para que possa buscar a satisfação de seu crédito perante qualquer litisconsorte, de forma a priorizar o respeito à advocacia e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, não há que se falar em exoneração da obrigação dos apelantes quanto ao pagamento do ônus sucumbencial.

Neste sentido é a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MAIS DE UM RÉU. DIVISÃO DA CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 87 DO CPC. 1. Conforme art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. 2. No caso, a solidariedade entre os réus, pelo pagamento dos ônus de sucumbência, decorre da lei. 3. Com efeito, nos termos do art. 87 do CPC, se o juiz não distribuir a responsabilidade dos sucumbentes de forma proporcional, eles responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários . 4. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2288649-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 27/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTESTANTE.[...] ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. Silente a sentença, a verba honorária é devida solidariamente, podendo o credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Aplicação do Artigo 87, § 2º, do CPC e 275 do Código Civil. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10013071920158260269 SP 1001307-19.2015.8.26.0269, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Por fim, tem-se o requerimento do 1º recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os apelos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023